Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-91.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção da rede de abastecimento de água e rede de esgoto sanitário pelo loteador) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1000700-91.2020.8.26.0281; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Água

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Loteamento de imóveis - Constituição da rede de água e esgoto que é de responsabilidade do loteador da execução do empreendimento - Impossibilidade de fornecimento de água e esgoto pela Requerida (pois necessária a prévia implementação da rede de abastecimento de água e rede de esgoto sanitário pelo loteador) - SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS - Loteamento de imóveis - Constituição da rede de água e esgoto que é de responsabilidade do loteador da execução do empreendimento - Impossibilidade de fornecimento de água e esgoto pela Requerida (pois necessária a prévia implementação da rede de abastecimento de água e rede de esgoto sanitário pelo loteador) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO